Tribunal: STF
Processo: Rcl 72335
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cimed Indústria S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000275-30.2020.5.14.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A decisão recorrida, quanto ao tema, foi proferida nos seguintes termos:



    [...]



    Estando presentes os pressupostos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, deve ser infirmado eventual contrato de representação comercial entabulado entre as partes, para reconhecer que a trabalhadora sempre atuou como genuína vendedora externa, submetido a vínculo empregatício, tendo direito ao pagamento de todas as verbas suprimidas ao longo do pacto laboral, assim como a devida formalização do contrato em sua CTPS.



    [....] 



    No contexto da prestação laboral retratada nesta lide, havia pessoalidade, pois o reclamante efetuava as vendas dos produtos distribuídos pela recorrente, sem se fazer substituir por outra pessoa; a onerosidade está comprovada por meio do pagamento das comissões; e a não eventualidade na natureza da atividade é indubitável, diante do tempo em que perdurou o liame, dos contatos diários, ainda que via whatsapp, bem ainda com a realização de uma atividade-fim da empresa, pois, enquanto perdurar sua existência, é uma função que inevitavelmente existirá, porquanto ligada às suas próprias finalidades institucionais. 



    Acerca da subordinação, elemento essencial à distinção entre as figuras do empregado e do representante comercial autônomo, peço vênia para transcrever a lição do doutrinador Maurício Godinho Delgado: 



    A subordinação corresponde ao polo antitético e combinado do poder de direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado comprometer-se-ia a acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços. Traduz-se, em suma, na ‘situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará’. 



    Como se percebe, no Direito do Trabalho a subordinação é encarada sob um prisma objetivo: ela atua sobre o modo de realização da prestação e não sobre a pessoa do trabalhador. (Curso de Direito do Trabalho, 4.ª ed., São Paulo: LTr, janeiro 2005, pp. 302-303). 



    As imagens acostadas ao feito, do grupo do whatsapp (Id 747fa90), corroboradas com as provas testemunhais, evidenciam que existia mais do que uma coordenação geral das atividades, mas efetiva cobrança, supervisão, comandos diretos ao grupo, metas de vendas diárias até às 12h, cobrança de previsão de vendas. 



    As provas orais colhidas durante a instrução processual foram enfáticas, no sentido de que na relação havida entre as partes existiu pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade, requisitos suficientes para a caracterização do vínculo empregatício. 



    Ora, não goza de “autonomia” um alegado representante comercial que desempenha seu labor com a obrigatoriedade de vender - ainda que sem exclusividade - os produtos distribuídos pela reclamada; atua em rota/área específica atendendo a uma carteira de clientes previamente selecionada pela empresa, mediante a supervisão de um empregado da reclamada; cumpre as metas estabelecidas, presta contas, lança todas as vendas efetivadas em um sistema de logística da empresa. 



    O conjunto probatório revela que o obreiro, indiscutivelmente, estava inserido numa atividade-fim da recorrida, pois, sem o seu trabalho, a empresa certamente não atingiria os fins para os quais foi constituída. É a chamada subordinação objetiva. 



    [....]” 



    Os arestos paradigmas não viabilizam o conhecimento do recurso porque nenhum deles adota tese jurídica contrastante com a adotada no acórdão. 



    Em que pesem as alegações da recorrente, a presente revista não deve ser processada, visto que em se confrontando as razões de recorrer e o decidido pela Turma desta Especializada, constato que a(s) tese(s) erigida(s) nos remete(m) ao exame casuístico dos elementos instrutórios da demanda, implicando o revolvimento dos fatos e provas discutidos no processo, proposição inviável na fase processual de Recurso de Revista. 



    A reapreciação de fatos e provas não se compadece com a natureza extraordinária do Recurso de Revista, consoante a redação da Súmula n.º 126 do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que assim dispõe: “Recurso. Cabimento. Incabível o Recurso de Revista ou de embargos (arts. 896 e 894, letra b, da CLT) para reexame de fatos e provas”. 



    A respeito desse caráter conferido ao Recurso de Revista, assim a doutrina se posiciona: 



    “(...) a finalidade para a qual se instituiu o Recurso de Revista não foi a tutela do direito subjetivo dos litigantes, mas a preservação da integridade do direito objetivo, tanto com a garantia de observância da lei posta como com a busca de uniformidade jurisprudencial, verdadeira decorrência do princípio constitucional da igualdade. Decorre daí ser despicienda a reapreciação, em Recurso de Revista, do aspecto fático da controvérsia, uma vez que o julgamento em que se apreciou mal a prova, podendo causar lesão ao direito das partes, em nada abala o ordenamento jurídico. Trata-se de “sententia lata contra ius litigatoris” injusta com toda a certeza, mas cuja correção não se mostra viável por meio de Recurso de Revista, e que não se confunde com a sententia contra “ius in thesi”, essa sim passível de reforma por meio de impugnação extraordinária, dado incorrer o Juiz em erro na interpretação ou na aplicação do direito objetivo. (MALLET, Estevão. Do Recurso de Revista no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 99/100).” 



    “Se a finalidade do Recurso de Revista repousa na supremacia do direito objetivo e na uniformização acerca da interpretação dos Tribunais Regionais do Trabalho, salta aos olhos que esta modalidade de recurso extraordinário não se presta a reexame de fatos e provas. É o que se infere das Súmulas n. 297 do STF e n. 7 do STJ, bem como da Súmula n. 126 do TST.



    Ora, é sabido que o exame ou reexame de provas significa, na verdade, apreciar ou reapreciar questões de fato, o que se mostra incabível em sede de instância extraordinária. Daí a afirmação corrente de que os recursos de natureza extraordinária são eminentemente técnicos e não se prestam a corrigir justiça ou injustiça da decisão recorrida. (Leite, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do Trabalho. 9.ª ed. São Paulo: LTr, 2011, p. 834).” 



    Com efeito, diante do óbice consagrado na Súmula n.º 126 da Corte Superior Trabalhista, não há como se determinar o processamento deste apelo de natureza extraordinária, no particular. 



    [...].”



    Pontue-se que a análise do presente recurso está restrita às matérias articuladas nas razões de Agravo de Instrumento, visto que, nos termos do art. 254 do RITST, é ônus da parte impugnar o capítulo denegatório da decisão agravada, sob pena de preclusão. 



    Depreende-se das alegações articuladas neste Agravo de Instrumento que o Recurso de Revista não alcança conhecimento, pois a parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 



    Com efeito, os óbices processuais apontados na decisão denegatória subsistem de forma a contaminar a transcendência da causa. 



    De fato, o Recurso de Revista não atende aos requisitos previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, na medida em que não se justifica a atuação desta Corte Superior, pois as matérias articuladas e renovadas nas razões do Agravo de Instrumento não são novas no TST, logo não estão aptas a exigir fixação de tese jurídica e uniformização de jurisprudência (transcendência jurídica). Tais matérias também não foram decididas em confronto com a jurisprudência sumulada do TST ou do STF (transcendência política); tampouco se pode considerar elevados os valores objeto da controvérsia do recurso (transcendência econômica) ou falar em transcendência social, visto que inexiste afronta a direito social assegurado constitucionalmente. 



    Portanto, os temas trazidos à discussão não ultrapassam os interesses subjetivos do processo, desnudando a falta de transcendência. 



    CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 118, X, do RITST, art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT, nego seguimento ao Agravo de Instrumento.” 



    O apelo não merece prosperar. 



    Quanto ao debate sobre o reconhecimento do vínculo empregatício constata-se que o Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que pela existência de todos os elementos caracterizadores da relação de emprego (“As provas orais colhidas durante a instrução processual foram enfáticas, no sentido de que na relação havida entre as partes existiu pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade (...)” - fls. 372). E para se chegar à conclusão diversa, como insiste a parte agravante, é indispensável o revolvimento de fatos e provas – procedimento vedado na fase processual de Recurso de Revista, nos termos da Súmula n.º 126 do TST. 



    Nesse contexto, mantêm-se os fundamentos dispostos na decisão agravada, visto que a decisão regional foi proferida em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos, nos exatos termos do Verbete Sumular n.º 126 desta Corte Superior. Dessa forma, não há como admitir o trânsito do Recurso de Revista. 



    Nego provimento. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente